Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E GRAVIDADE DAS LESÕES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. RECONHECIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por exame pericial e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos, motivo pelo qual afastam-se os pedidos de absolvição e desclassificação.

II - A quantidade de agressões, que causaram multiplicidade de lesões na cabeça e rosto da vítima, demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

III - As consequências do crime se referem aos efeitos que transcendem ao resultado típico, os quais devem considerados na individualização da pena. Demonstrado que a vítima suportou abalo psicológico superior ao comum, sendo submetida a tratamento com uso de medicamentos por longo período após os fatos, cabível o exame negativo.

IV - Caracteriza a agravante motivo fútil, quando a discussão e as graves lesões são causadas por descontentamento do réu por chegar em casa e encontrar a porta do imóvel trancada.

V - É possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que formulado pedido formal na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

VI - Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o da Assistente da Acusação. Desprovido o da Defesa.